Tribunal: TCU
Processo: 006.508/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Eliza Cavedon Mazzarolo contra o Acórdão 5841/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Eliza Cavedon Mazzarolo para, no mérito, negar-lhe provimento.